Tribunal: TJDFT
Processo: 0730251-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730251-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S/A Agravado: Selinalva Prates de Jesus Primo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco Financiamentos S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF, nos autos do processo no 0703319-29.2020.8.07.0012, assim redigida: “1. Não acolho a emenda de ID 69410346. 2. Não obstante as alegações aduzidas pela parte autora, ressalto novamente que não há comprovação da constituição em mora da devedora, seja por meio de notificação extrajudicial enviada por A/R ou ainda o Protesto do Título, pois o Aviso de Recebimento da Notificação juntado em ID 68908868 (pág. 2) deixou de ser entregue no endereço da devedora (sob o motivo: "mudou-se"). Neste sentido, quando o devedor não é encontrado no endereço constante do contrato para receber a notificação para constituição em mora, há necessidade de que o título seja protestado. Com efeito, dispõe o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor”. Verifica-se, pois, que a comprovação da mora pode ocorrer tanto por carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser adotado. Porém, frustrada a tentativa de notificação por carta registrada, uma vez que, repita-se, o devedor não foi localizado no endereço constante do contrato, cabe ao credor apresentar o título a protesto no cartório competente, merecendo destaque, no caso em tela, a possibilidade de sua realização por edital, desde que verificados os requisitos autorizadores indicados na Lei no 9.492/97. Neste sentido, o recente entendimento deste Egrégio Tribunal: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM MÓVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. CARTA REGISTRADA. AVISO DE RECEBIMENTO. MOTIVO ?MUDOU-SE?. INIDÔNEO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de busca e apreensão com pedido de tutela de urgência, em que a petição inicial foi indeferida nos moldes o art. 330, inciso IV c/c 485, inciso I do CPC. 1.1. O autor requer a reforma da sentença e afirma que: a) enviou notificação extrajudicial no endereço declarado pelo réu no contrato objeto da demanda; b) notificou o apelado pelos Correios em 12/02/2019 com informação de que o réu ?mudou-se?; c) não há qualquer irregularidade que possa ter gerado o indeferimento da inicial e não há como se admitir que seja imputada à Instituição Financeira as consequências da mudança de endereço da parte devedora. 1.2. Requer que seja declarada válida a notificação extrajudicial realizada, via carta com aviso de recebimento, pelo motivo ?mudou-se?. 1.3. Por fim, pleiteia o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 2. Da comprovação da mora. 2.1. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 2.2. Apesar de o referido dispositivo não exigir que o próprio devedor assine a notificação, faz-se necessário que o documento seja entregue e recebido em seu endereço, mesmo que por terceiro. 2.3. A simples justificativa de que o contratante mudou-se não é suficiente para a caracterização da mora. 3. Importante ressaltar o cuidado do juízo a quo, ao destacar ao autor a necessidade de entrega da notificação, informando, ainda, a alternativa do protesto como demonstração da mora, o que foi ignorado pela parte interessada. 3.1. É possível verificar que o juízo de primeira instância concedeu, por duas vezes, ao apelante, a oportunidade de comprovar a mora do réu. 3.2. Apesar de devidamente intimado, o autor, ora apelante, permaneceu inerte. 4. Jurisprudência: ?[...] 1. Embora seja prescindível a notificação pessoal do devedor, faz-se necessário que o documento seja entregue e recebido em seu endereço, ainda que por terceiro. A simples alegação de que o contratante mudou-se não é suficiente para a caracterização da mora, sendo necessária a demonstração de que se esgotaram os meios para localizá-lo. Precedentes do STJ e deste Tribunal.2. O descumprimento da determinação judicial para emendar a inicial enseja o seu indeferimento com consequente extinção do processo, nos termos dos arts. 321, parágrafo único; 330 e 485, I, todos do CPC/2015. 3.Recurso conhecido e desprovido.(20160710192240APC, Relator: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 30/08/2017.). 5. Recurso improvido. (TJ-DF 07034666520198070020 DF 0703466-65.2019.8.07.0020, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 09/10/2019, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito cito a Súmula no 72 do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Neste diapasão, impende salientar que a petição inicial deve conter os meios para a viabilidade da demanda, cabendo ao magistrado determinar a sua adequação, a fim de evitar a formalização de um processo sem os requisitos necessários para o seu adequado prosseguimento. A lei processual civil é expressa no sentido de que, se o autor não proceder à emenda ou ao complemento da petição inicial, no prazo fixado pelo juiz, será ela indeferida (art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Portanto, o exercício do direito de ação, justamente por não ser indiscriminado, condiciona-se ao preenchimento de determinados requisitos, os quais, no caso vertente, ainda não foram atendidos pela parte autora. Desse modo, intime-se, pela derradeira oportunidade, a parte autora para cumprir na íntegra as determinações contidas no despacho ID 69108876, inclusive quanto à indicação do endereço completo/correto/individualizado da demandada, no prazo derradeiro de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 1879828), em síntese, ter sido devidamente comprovada a mora da agravada. Sustenta ter sido envida notificação extrajudicial com aviso de recebimento para o endereço fornecido pela agravada no momento da celebração do contrato de alienação fiduciária. Afirma que apesar do aviso de recebimento ter retornado com a informação de que a agravada “mudou-se”, o envio da notificação para o endereço indicado no contrato celebrado entre as partes é suficiente para comprovação da mora. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a validade da notificação da agravada e, uma vez demonstrada a comprovação da mora, que a liminar de busca e apreensão do veículo seja deferida. Subsidiariamente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mais pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecida a regularidade da notificação da agravada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos presentes autos (Id. 1879829). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a devolução do aviso de recebimento com a informação de que o devedor não reside mais no endereço indicado é suficiente para comprovar a efetiva notificação a respeito do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária. A comprovação da mora na ação de busca e apreensão pode ser efetuada por meio da expedição de carta registrada, com aviso de recebimento, ou pelo protesto do título, de acordo com a norma prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. Convém ressaltar que a carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor e prescinde do recebimento do aludido documento por ele. Assim, a carta registrada pode ser recebida e assinada por terceiro. A esse respeito, examine-se o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, em caso de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do cartório de títulos e documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal ou protesto do título. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 792.444/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que, no caso em deslinde, a diligência no sentido de notificar a devedora restou infrutífera, razão pela qual a carta foi devolvida com a informação de que a demandada “mudou-se” (fl. 2, Id. 68908868 dos autos do processo no 0703319-29.2020.8.07.0012). Nesse contexto, é importante destacar que na ação submetida ao procedimento especial do Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária. Convém observar que o Enunciado no 72 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. I - Na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor. II - Facultada por duas vezes a emenda da inicial para o autor comprovar a constituição em mora da ré, ele não cumpriu a determinação. Mantido o indeferimento da inicial. III - Apelação desprovida.” (Acórdão no 1250569, 07246174120198070003, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO. NÃO ENTREGUE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO NÃO SANADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apesar do disposto no art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911 prescindir que a notificação extrajudicial se dê na pessoa do devedor, exige-se, ao menos, que ocorra entrega da notificação no endereço ou no local indicado no contrato firmado pelas partes, o que não é a hipótese dos autos, já que, na espécie, pessoa alguma foi notificada, porquanto o AR, encaminhado ao endereço do devedor, fora devolvido pelo motivo: "MUDOU-SE". Tal circunstância não atende à finalidade do texto legal mencionado. 2.Não se constatou nos autos o protesto dos débitos apontados em atraso. 3. Tendo sido devidamente intimada para que apresentasse a complementação do protesto referentes às parcelas em atraso da dívida, a apelante permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo de 15 (quinze) dias concedido, deduzindo-se que a financeira não cumpriu com a exigência prevista no Decreto-Lei no 911/69 para a comprovação da constituição da mora da devedora, seja pela notificação através de carta registrada com aviso de recebimento, seja pelo instrumento de protesto apto para tanto. 4.Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 5. Não atendida a determinação para emenda à inicial e constituição da mora, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito (art. 321 do CPC). 6. Recurso conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão no 1250162, 07169542920198070007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. Embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, exige-se, pelo menos, a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, o que não ocorre nas hipóteses em que o aviso de recebimento é devolvido pelo motivo "ausente". Precedentes. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve determinar que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias (art. 284, caput, do Código de Processo Civil). Se o autor não cumprir a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial (art. 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Apelação desprovida.” (Acórdão no 949570, 20160310032592APC, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/6/2016, Publicado no DJE: 28/6/2016, p. 295-332) (Ressalvam-se os grifos) Na presente hipótese é possível verificar que a notificação extrajudicial sequer foi recebida, tendo os correios indicado que a devedora “mudou-se”, razão pela qual não foi atendido o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. Por essa razão, as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis e estão em desacordo com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator